Tribunal: TJMT
Processo: 1016377-17.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016377-17.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), TAISON RENAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 101.652.081-63 (RECORRIDO), D. D. S. X. - CPF: 064.819.971-19 (ASSISTENTE), ALICINA PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 085.469.786-11 (ASSISTENTE), WELINGTON JOSE DA SILVA CAMPOS - CPF: 701.848.361-15 (ASSISTENTE), MICHEL DE SOUZA SIFRONI - CPF: 027.672.901-37 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ES
TRITO –
TRÁFICO DE DROGAS

–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRET
AÇÃO
D
A
PRISÃO PREVENTIVA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – CAUTELARES ALTERNATIVAS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS PELO RECORRIDO ATÉ O MOMENTO – GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UTILIDADE-NECESSIDADE DA PRISÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA

–
2.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva só pode ser decretada quando se encontrarem presentes ao menos um dos requisitos autorizadores previstos no art.
312 do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para ordenar o
carcer
ad cautelam
apenas a gravidade em abstrato dos crimes e considerações genéricas acerca da repercussão social do fato; bem como a possibilidade da frustração da instrução processual, sobretudo, porque inexistem, nestes autos, notícias de descumprimento das medidas cautelares impostas a
o recorrido, mesmo após o transcurso de mais de 11 meses da expedição de seu alvará de soltura.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a
decisão prolatada pelo Ju
í z o da 1o Vara Criminal da
Comarca de
Sorriso
-MT
que,
no

Auto
de
Prisão
em
Flagrante
n.
1001193
-
95
.20
21
.8.11.0
040
,
entendendo não haver
razões suficientes a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
, concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere a

Taison
Renan Ferreira dos Santos
,
em razão
da suposta prática do
crime de
tráfico de drogas

(
art.
33,
caput
,
da Lei n.11.343/2006
).

O recorrente, por meio das razões recursais
que se
veem
no
ID
101364145
, pugna pela decretação da prisão preventiva do recorrido,
asseverando que a medida extrema é necessária para
a
garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da
s
conduta
s
imputada
s

ao insurgido
e a
sua
periculosidade, haja vista a quantidade e a diversidade de entorpecente apreendido
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
101364151
,
o recorrido

postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

E
m juízo de retratação, exteriorizado
no ID
101364152
,

a

magistrad
a

manteve o édito judicial

por seus próprios fundamentos.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
por intermédio do
parecer que se vê
no ID
104854464
,
opinou pelo
des
provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório
.

Inclua-se
o presente processo
em pauta, mediante publicação
.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe,
no
sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Guilherme de Souza Nucci, dissertando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração + repercussão social

[
...
]
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Acerca do tema
,
não se pode olvidar
,
também
, que
o
ordenamento jurídico-constitucional vigente,
exige
a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
eis que

tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta
necessidade, e
por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se ao caso destes
autos, constata-se que o recorrido fo
i
preso em flagrante delito no dia
9

de
fevereiro
de 2
021
,
pela suposta prática do
crime

tráfico de drogas

(
art.
33,
caput
,
da Lei n.11.343/200
6
)
;

sobrelevando-se destacar
, por importante,
que, no dia seguinte, ou seja, em
10
de
fevereiro
de 20
21
, o juízo d
e
primeira instância homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória
ao insurgido
condicionada ao cumprimento de
medidas
cautelares diversas da prisão,
tal como pode ser visto desta parte da decisão invectivada:

[...]

Atenta a nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 ao Código de Processo Penal, em observância ao artigo 310 do
Codéx
,
passo à análise da manutenção da custódia do Detido.

À luz da modificação inserta pela Lei no 12.403/2011, relativamente ao Código de Processo Penal, no tocante a decretação/manutenção/revogação da prisão preventiva, em análise detida aos autos, entendo, no caso vertente, que deve ser concedida a liberdade provisória ao Indiciado.

A liberdade provisória é corolário de todos os dispositivos que tratam direta ou indiretamente

desse direito de 1a geração (art. 5o, incisos XV, LIV, LV, LVII, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV e LXVI, da C. F.), mas especialmente da conjugação dos princípios da inviolabilidade da liberdade humana (ar. 5o, caput), da prisão como exceção (inciso LXI), e da liberdade como regra, conforme se extrai dos seguintes incisos, desse mesmo artigo da Constituição, in
verbis
: “LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”.

Conforme se verifica da certidão em anexo, o autuado não possui registros criminais pretéritos.

Além do mais, toda vez que estiverem ausentes os requisitos, a
contra-cautela
deve ser emitida, como forma de melhor se assentar com o princípio do estado de inocência insculpido na norma processual penal.

Não se nega a gravidade da conduta ora imputada ao detido, mas tem se que é primário, possui ocupação lícita, endereço fixo dentro do distrito da culpa, não havendo, neste momento como supor que irá descumprir medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, entendo que, no presente momento, não há elementos suficientes para manter a custódia do Indicado, ressaltando que o artigo 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal, estabelece a possibilidade de concessão de liberdade provisória desde que não se façam presentes motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal).

Sendo assim,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO CUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES ao Indiciado
Taison
Renan Ferreira dos Santos, com fulcro nos artigos 321 e
s.s
, todos do Código de Processo Penal.

Expeça-se Alvará de Soltura e Termo de Compromisso, para colocar os autuados em

liberdade, consignando as obrigações legais previstas nos artigos 319, bem como as

contidas nos artigos 327 e 328, todos do Código de Processo Penal:

I –
comunicar
qualquer alteração de endereço;

II -
não
se envolver em novos crimes;

III- comparecer a todos os atos do processo;

IV-
comprovar
em 05 (cinco) dias o trabalho lícito hoje declarado e seu

endereço;

V –
não
manter contato com o menor Danilo de Sousa Xavier.

[...]

(
ID
101364136
,
p.
3
/
4
)
.

Verifica-se, pois, do édito judicial acima parcialmente transcrito que, ao
conceder a liberdade
provisória do recorrido,
a su a prolator a e ntendeu que
não ficou demonstrado o
requisito autorizador
da
decretação da
prisão
preventiva
pertinente a
o
periculum
libertatis
.
Além disso, também se infere

que o

juízo de
primeiro grau
tomou as providências que entendeu necessárias para assegurar a ordem pública e a instrução criminal, haja vista
que
fixou

ao insurgido

as
medidas cautelares diversas da prisão
acima relacionadas
.

Inconformado, o

recorrente

pretende

a decret ação da custódia preventiva do recorrido,
ao argumento de que

sua

prisão
cautelar
é
indispensável
para a garantia da ordem pública,

em razão da

periculosidade
que
ele
ostenta
, evidenciad
a

pela gravidade concreta das condutas
, em tese,
perpetradas
por ele
.

Entretanto
,
em relação
a
gravidade da
s
conduta
s
supostamente
praticadas

pelo recorrido, não se pode olvidar que
é ponto pacífico nos tribunais pátrios que a gravidade
em abstrato
do crime, por si só, não constitui motivação
idônea
para a
decretação de prisão
preventiva
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado, abaixo ementado
:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. PRESENÇA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nem a gravidade abstrata do delito nem meras conjecturas servem de motivação em casos que tais.

2.
A menção do magistrado, pura e simples, a conjecturas a respeito da gravidade abstrata do crime, sem a incidência de nenhum elemento concreto, não é suficiente para decretar a prisão preventiva do acusado. Se assim fosse, a prisão provisória passaria a ter caráter de prisão obrigatór
i
a.

3. Habeas corpus concedido para revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal objeto destes autos, se por outro motivo não estiver preso, e ressalvada a possibilidade de haver nova decretação de prisão, caso se apresente motivo concreto para tanto.

(
HC 362.072/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2017,
DJe
16/02/2017).
Destacamos

Outrossim, impende-se ressaltar que, no caso em apreciação, a garantia da ordem pública não foi conspurcada com a liberdade do recorrido que está solto há mais de 11 meses
; inexistindo,
nestes autos,
qualquer informação dando conta que,
durante esse período, ele tenha
descumprido as medidas cautelares fixadas ou que tenha oferecido
, de alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal.

Desse modo, deve ser reconhecido que, embora existam indícios acerca da autoria delitiva e prova da materialidade delitiva atribuída ao recorrido, não se vislumbra
, nesta oportunidade,

a
existência dos requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva, preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as medidas cautelares diversas da prisão, impostas pelo juízo da instância singela, por ora, mostram-se suficientes e adequadas para preservar o regular andamento do processo originário, nos termos dos
arts
. 282 e 319 do
Codex
acima referido
.

Nesse sentido, aliás, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ACUSADOS PRIMÁRIOS.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Apresentada fundamentação concreta, evidenciada na gravidade do delito de roubo majorado, considerando que as circunstâncias dos crimes são graves tendo o mesmo ameaçado a vítima com uma arma de fogo, não há que falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

2.
Apesar de o decreto prisional indicar fundamento concreto, os riscos apontados não exigem tão gravosa cautelar como a prisão, pois consta dos autos que os acusados são primários e a ameaça se deu por meio de simulacro de arma de fogo, sendo suficiente e adequada a decretação de medidas cautelares alternativas
.

3. Recurso em habeas corpus provido para substituir as prisões preventivas de MARCUS VINICIUS AFONSO DOS SANTOS E MATEUS AFONSO ANTERO pelas medidas cautelares de apresentação a cada 2 meses, de proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização judicial e de proibição de ter contato pessoal com pessoas envolvidas com atividades criminosas, o que não impede a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, por decisão fundamentada.
(RHC 109.835/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019,
DJe
03/06/2019)

Destacamos

Além do mais, é importante destacar que cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão do recorrido
.

E
, na
hipótese
, como dito alhures, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade da sua prisão provisória com base no contexto do processo originário.

Por derradeiro, é imperativo
anotar que, na superveniência de a
lguma conduta ilícita que motive adequadamente a
prisão
preventiva
do recorrido,
esta poderá ser decretada pelo
juiz
condutor do processo,

a qualquer tempo, em conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
consonância do
parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022